Tribunal: TJPA
Processo: 0005308-25.2011.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005308-25.2011.8.14.0015

APELANTE: JOSE AKIHIKO UMEMURA

APELADO: ESTUFAMENTO COMERCIAL DA AMAZONIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. CPC/1973. RELATÓRIO DE CONTAS NÃO APRESENTADO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Estufamento Comercial da Amazônia Ltda. contra acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por deserção, em razão da ausência de comprovação do preparo recursal no ato da interposição, exigência prevista no art. 511 do CPC/1973 e no Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à identificação do processo a que se referem as custas efetivamente pagas, diante da alegação de que foram apresentados apenas o boleto bancário e comprovante de pagamento com o número do processo e, se tal fato, exime-a de exibir o relatório de contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à revisão do julgado, destinando-se apenas à correção de vícios como omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC).

4.

A embargante não comprovou a existência de contradição, mas apenas manifestou inconformismo com a conclusão do julgado.

5.

O acórdão embargado analisou adequadamente a questão, reafirmando que a ausência do relatório de contas da UNAJ impossibilita a verificação da regularidade do preparo, exigência expressa do Provimento nº 005/2002 e da jurisprudência consolidada.

6.

O CPC/1973 não admitia a juntada posterior do documento faltante, sendo inaplicável a regra do CPC/2015 quanto à complementação de preparo.

7.

Os julgados do STJ e TJPA corroboram a interpretação de que o relatório de contas é documento indispensável para comprovação do preparo, e sua ausência enseja deserção.

8.

A tentativa de prequestionamento não exige acolhimento dos embargos, conforme previsto no art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial nem à adequação do julgado às expectativas da parte embargante.

2.

A ausência do relatório de contas da UNAJ no ato da interposição do recurso de apelação configura deserção nos termos do CPC/1973 e do Provimento nº 005/2002 da CGJ/TJPA.

3.

Não há contradição quando a decisão embargada reflete interpretação fundamentada das normas aplicáveis e da jurisprudência dominante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 511; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 941, § 3º; Provimento nº 005/2002-CGJ/TJPA, arts. 4º a 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1109925/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 24/10/2017; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14/03/2022; TJPA, Processo nº 2016.05141272-20, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 19/12/2016; TJPA, Processo nº 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 24/08/2018.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ESTUFAMENTO COMERCIAL DA AMAZONIA LTDA.
,
em
face do Acórdão (PJe ID nº 24823144), de minha relatoria,
julgado na 3ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – de 04/02/2025,
que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. CPC/1973. COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS PREVISTOS EM NORMA JUDICIÁRIA. JUNTADA POSTERIOR NÃO ADMITIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Estufamento Comercial da Amazônia Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível devido à deserção, com fundamento na ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, em observância às regras do CPC/1973 e do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão central em discussão: determinar se a ausência de apresentação do relatório de contas do processo no ato de interposição do recurso caracteriza deserção nos termos do CPC/1973 e da normatização aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação foi interposto sob a égide do CPC/1973, cuja regra geral exige a comprovação do preparo no momento da interposição do recurso (art. 511 do CPC/73).

4. O Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJPA estabelece que o relatório de contas do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial (UNAJ), é indispensável para demonstrar o recolhimento correto das custas processuais.

5. A exigência normativa não configura formalismo exacerbado, mas garante a transparência e a possibilidade de controle pelos magistrados e pela parte contrária quanto à regularidade do preparo.

6. A juntada posterior do relatório de contas não é admitida sob o CPC/1973, considerando o princípio da preclusão consumativa aplicável à comprovação do preparo recursal.

7. Jurisprudência do STJ e do TJPA confirma que a ausência do relatório de contas no ato da interposição do recurso acarreta deserção, não sendo possível a regularização em momento posterior.

8. O recurso não trouxe elementos que infirmassem a decisão monocrática agravada, que observou as normas aplicáveis e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Sob o CPC/1973, a comprovação do preparo recursal deve ocorrer no ato de interposição do recurso, incluindo o relatório de contas do processo emitido pela unidade responsável, sob pena de deserção.

2. A juntada posterior de documentos comprobatórios do preparo não é admitida em razão da preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 511; Provimento nº 005/2002-CGJ/TJPA, arts. 4º, 5º, 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1109925/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 24/10/2017; TJPA, Processo nº 2016.05141272-20, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 19/12/2016”.

Em suas razões recursais, discorre a embargante aduzindo, em resumo que o v. acórdão embargado é
contraditório
ao arguir suposta impossibilidade de identificar o processo ao qual pertencem as custas efetivamente pagas, sob a alegação de que a parte embargante teria apresentado apenas uma cópia do boleto bancário e o respectivo comprovante de pagamento, sendo que, conforme evidenciado nas imagens constantes na petição de Agravo Interno, a guia de recolhimento apresentada contém expressamente o número do processo 0005308- 25.2011.8.14.0015, permitindo a sua vinculação inequívoca ao presente feito, pelo que tal equívoco é relevante, pois altera substancialmente o contexto da decisão.

Nesses termos, postula: “
o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, com o reconhecimento da contradição existente no acórdão embargado; 2. A consequente reforma do voto, para que seja reconhecida a comprovação do preparo recursal e afastada a deserção declarada na decisão; 3. Caso Vossa Excelência entenda que a contradição não enseje modificação imediata do julgamento, requer seja reconhecida a necessidade de nova análise colegiada, a fim de evitar erro material e assegurar a correta apreciação dos fatos”.

Não foram apresentadas contrarrazões aos Aclaratórios.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar que há contradição atinente a afirmação
de suposta impossibilidade de identificar o processo ao qual pertencem as custas efetivamente pagas, sob a alegação de que a parte embargante teria apresentado apenas uma cópia do boleto bancário e o respectivo comprovante de pagamento
.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Isto porque, d
a análise dos autos, bastaria uma leitura atenta do ora embargante para compreensão da determinação contida nos autos, refletindo, em verdade,
o seu inconformismo com o julgado e objetivando
o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

O excerto destacado, foi isolado do contexto do voto, como passo a expor.

Rememoro que o Agravo Interno interposto por Estufamento Comercial da Amazônia Ltda., se insurgiu contra decisão monocrática de minha relatoria que não conheceu do recurso de apelação, sob o fundamento de deserção.
O fundamento jurídico adotado foi a ausência de comprovação regular do preparo recursal no ato da interposição, conforme exigido pelo art. 511 do CPC/73 e pelo Provimento nº 005/2002 da CGJ/TJPA.

A controvérsia foi centrada
na exigência de apresentação simultânea de três documentos: o boleto bancário, o comprovante de pagamento e o relatório de contas emitido pela UNAJ
.

Com efeito, conclui pela deserção ao verificar que a parte embargante juntou apenas boleto e comprovante,
mas não o relatório de contas
, sendo inaplicável o CPC/2015, oportunização para complementação das custas, em razão da interposição do recurso sob a égide do CPC/1973.

Reforçando o exposto, ressalto acerca da
alegada contradição,
que o acórdão enfrentou a questão expressamente, fundamentando que, na vigência do CPC/73 e segundo a normatização interna (Provimento nº 005/2002), a comprovação do preparo recursal exigia não só o boleto e o comprovante de pagamento, mas também o relatório de contas. A ausência deste último inviabilizou a aferição da regularidade do preparo, o que justificou o não conhecimento da apelação por deserção. A decisão rejeitou expressamente a possibilidade de complementação posterior e aplicou, com base na jurisprudência do STJ e do TJPA, o princípio da preclusão consumativa.

Ilustrativamente, no particular, transcrevo o seguinte excerto:

“Analisando os autos constato que, de fato, a comprovação do preparo não se deu no momento da interposição do recurso, na medida em que a interposição do Apelo, o agravante apresentou apenas uma cópia do boleto bancário e o respectivo comprovante de pagamento, o que não é suficiente para identificar o processo ao qual pertencem as custas efetivamente pagas.

Outrossim, ressalto que é descabida a juntada do relatório de conta em momento posterior, vez que a comprovação do preparo recursal deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, Código de Processo Civil de 1973, sob pena de restar configurada a preclusão consumativa.

A propósito, é importante frisar a desnecessidade da intimação do agravante para ajuntada de qualquer documento, - ponto indicado no presente recurso -, um vez que jamais se admitiu na vigência do CPC/73 a juntada posterior dos documentos comprobatórios relacionados ao preparo, eis que a disposição do art. 511, § 2º do CPC/73, que admitia a abertura de prazo de 05 dias para a complementação das custas, somente se relacionava à insuficiência do preparo, o que não é o caso dos autos, pois, como dito, o apelante/agravante não pagou a menor, deixando, na verdade, de comprovar o pagamento no ato da interposição do recurso.

Em consonância com a argumentação acima expendida, tanto no que tange à obrigatoriedade dos documentos “Relatório de Conta do Processo”, “Boleto” e “Comprovante de pagamento” para fins de comprovação do preparo, como quanto à preclusão consumativa do ato de preparo sob a vigência do antigo códice processual, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte Estadual:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO ILEGÍVEL. DESERÇÃO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.REJEIÇÃO. 1.É inaplicável o CPC/2015 aos recursos interpostos contra decisão publicada na vigência do CPC/1973, o que afasta a possibilidade de juntada de comprovante de pagamento do preparo após a interposição do recurso especial. 2.O preparo insuficiente enseja a intimação, com a abertura de prazo para a sua complementação, o que não ocorre na falta da comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, consoante o disposto no §2º do art. 511 do CPC/1973. 3.Agravo Interno a que se nega provimento. ” (STJ – AgInt no AREsp: 1109925 SP 2017/0126069-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento:24/10/2017, T2-SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: Dje 07/11/2017– Grifei).

AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA 2. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta. O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado. Agravo interno conhecido e improvido. 5. À unanimidade.“ (TJPA, 2016.05141272-20, 169.758, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10 - Grifei).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. ARGUIÇÕES DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO E DESNECESSIDADE DO RELATÓRIO DE CONTA. AFASTADAS. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO CPC/73. AGRAVO INTERPOSTO SOMENTE COM UM COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA E BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGO 511 DO CPC/73. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1.O agravo de instrumento fora interposto no dia 16/12/2014. Admissibilidade aferida com base nas disposições contidas no CPC/73. Observância ao Enunciado Administrativo nº.2 do Superior Tribunal de Justiça. 2.Arguições de comprovação do preparo e desnecessidade do relatório de conta. O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 511, caput do CPC/73. 3.No momento da interposição do Agravo de Instrumento, fora juntado apenas um comprovante de pagamento e boleto bancário (fls.30/31), sem ter sido acostado aos autos o relatório de conta do processo. 4.O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal. Determinação expressa quanto à emissão do relatório de conta em 3 vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos autos. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5.Necessário registrar a impossibilidade de juntada do relatório de conta em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73. 6. Portanto, o comprovante de transação bancária e o boleto bancário (fls. 30/31), por si só, não demonstram o regular preparo do agravo de instrumento, situação que impõem a manutenção da decisão agravada. 7.Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade. ” (TJ/PA - Processo nº. 0004863- 47.2014.8.14.0000, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Público, Julgado em 24/08/2018 - Grifei).

Ressalto, por oportuno, que o recurso de apelação foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, uma vez ter sido a sentença recorrida proferida no dia 16/11/2015, motivo pelo qual na ocasião foram observadas as disposições alusivas ao antigo diploma.

Nesse sentido, aliás, é o que prescreve o artigo 14 do CPC/2015, in verbis: Art.14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

Logo, entendo, que os presentes Aclaratórios nada mais são, do que o expresso
inconformismo do embargante, com a conclusão do julgado, almejando a reforma do
decisum
colegiado deste e. Tribunal.

Por derradeiro, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração
na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 26/06/2025